Tribunal: STF
Processo: HC 177293
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO, EM HABEAS CORPUS, DOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS CONSIDERADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.